Tribunal: TJDFT
Processo: 0779502-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO EXTERNO. REACOMODAÇÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de condenação da companhia aérea ao pagamento de dano moral em razão de atraso de voo. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente afirma que o atraso foi superior a sete horas, causando-lhe imenso desgaste, que a inoperância da infraestrutura aeroportuária deve ser considerada como fortuito interno, sendo responsabilidade da companhia aérea a reparação do dano moral sofrido. Pugna pela reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 69272154).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço da companhia aérea pelo cancelamento do voo.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A parte autora/recorrente narrou, na origem, que adquiriu bilhete aéreo para o dia 19/08/2024, para o trecho Brasília/Rio de Janeiro, às 09:10. Porém, o voo foi cancelado, e a autora só embarcou às 16h, após sete horas do horário inicialmente previsto. Situação que lhe causou imenso desgaste, pois houve demora em obter informação concreta da situação, pouca assistência material, e prejuízo ao seu descanso para o labor no dia seguinte.
6. Compulsado os autos, verifica-se que o cancelamento do voo se deu por inoperância da infraestrutura aeroportuária (balizamento das aeronaves), o que se caracteriza como fortuito externo à atividade econômica da companhia aérea (ID 69272128 e 69272135 pág.5), rompendo o nexo causal entre a conduta ilícita e o dano causado.
7. E ainda, que haja entendimento diverso, de que a inoperância da infraestrutura aeroportuária deva ser considerada como fortuito interno, ou seja, inerente ao risco da atividade econômica, a análise do caso concreto deve-se pautar pelo recente julgado da Corte Superior: AgInt no AREsp 2.150.150-SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. para o Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por maioria, julgado em 21/5/2024, DJe 24/6/2024. No referido julgado entendeu-se que “o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou de cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea”.
8. Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço da companhia aérea, em que, apesar do atraso de sete horas: i) prestou assistência material à autora (ID 69272127) de valor suficiente para uma refeição durante o período de espera, ii) houve reacomodação em voo de outra companhia aérea (ID 69272126) e iii) não houve perda de evento inadiável pela consumidora.
9. Portanto, no caso concreto, não houve a efetiva demonstração do prejuízo extrapatrimonial experimentado, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.